Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal em face de edital para contratação temporária de professor substituto para a rede pública, com provas em período inferior a 90 dias. Indeferi a liminar entendendo que a lei invocada estabelece normas gerais mas, com relação à contratação de temporários contém ressalva dizendo que a lei se aplica “no que couber”. Ouvida a Autoridade impetrada, justificou que devido a carência surgida viu-se na contingência de proceder à seleção para contratação de temporários substitutos de modo a que, para não sofrer interrupção no serviço público respectivo, no primeiro dia letivo de 2024 as escolas pudessem funcionar com regularidade, e que o prazo de noventa dias de antecedência não se aplica à espécie. Verifica-se que a prova em questão, cuja suspensão foi requerida, foi prevista para realização em 29/11/2023, ou seja, em data já passada. Consequentemente, a nível de ordem mandamental, a impetração perdeu seu objeto, ressalvado ao Interessado as vias ordinárias. Não há, de fato, como emitir ordem mandamental para suspender a realização de prova cuja data prevista já foi ultrapassada. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO pela perda de seu objeto. Intime-se. Anotações e baixas de estilo. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator